Tribunal: TJMT
Processo: 0023648-93.2006.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0023648-93.2006.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Controle de Preços]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POSTO RIBEIRINHO LTDA - CNPJ: 01.667.182/0001-11 (APELADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), RAQUEL ARRUDA SOUFEN - CPF: 379.769.638-80 (ADVOGADO), LETICIA STROBEL MOREIRA FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 058.286.291-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VICTOR FERREIRA MACIEL - CPF: 021.858.611-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
VENDA DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO PELOS POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. FIXAÇÃO DE MARGEM DE LUCRO. LIMITAÇÃO INDEVIDA.
DISCORDÂNCIA COM O MÉRITO DO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração
em face do acórdão proferido por esta Câmara nos embargos de declaração que foram opostos no recurso de apelação, que, por unanimidade, deu provimento para julgar improcedente a Ação Civil Pública Coletiva
movida contra posto de combustível
, por suposta prática abusiva de preços. O embargante alega omissão do acórdão quanto à consideração de provas documentais que comprovariam a suposta conduta abusiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise das provas documentais apresentadas pelo embargante, as quais alega que podem demonstrar prática abusiva de preços pelo posto de combustível embargado.

III. Razões de decidir

3. Não há omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado expressamente considerou os documentos apresentados, mas concluiu, com base em perícia, que a análise da margem de lucro deve incluir outros fatores, como despesas operacionais e custos fixos, que afastam a configuração de abusividade.

4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem afastado a possibilidade de limitação judicial de margem de lucro sem a devida consideração dos diversos fatores econômicos e de mercado que influenciam a formação de preços no setor de combustíveis.

5. Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC considera implícita a inclusão dos elementos levantados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere presentes erro, omissão ou obscuridade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
Não configurada omissão quando o acórdão aborda de forma suficiente os argumentos e elementos probatórios apresentados, sendo inadequados os embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RED n. 1026138-04.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 08/05/2024

.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face do acórdão proferido por esta Câmara em embargos de declaração opostos no recurso de apelação, que, por unanimidade, deu provimento para julgar improcedente a Ação Civil Pública Coletiva movida contra
POSTO RIBEIRINHO LTDA
.

O embargante sustenta que o acórdão é omisso quanto à apreciação de provas documentais que, segundo afirma, comprovariam a prática abusiva de preços por parte do posto de combustível embargado.

Aponta que o acórdão teria se limitado à análise pericial para concluir que a prova documental contida nos autos não comprovou, de modo absoluto a conduta abusiva praticada pelo Posto Ribeirinho no id. 215621614 (fl. 51) e id. 215621616 (fl. 01).

Ainda, o embargante alegou que, em caso semelhante, inclusive quanto ao conjunto probatório, este Tribunal teria reconhecido a elevação injustificada de preços.

Prequestiona a matéria para fins de interposição de recurso nas instâncias superiores.

Requer o acolhimento dos declaratórios para que seja sanada a omissão, com a reforma do acórdão e julgamento procedente dos pedidos (Id. 249369191).

O embargado apresentou contrarrazões (id 251651183), postulando pela rejeição dos embargos e condenação do embargante nas penas do §2º do art. 1.026 do CPC, ante a pretensão de discutir o acórdão em que já se operou a preclusão consumativa, bem como pela falta de dialeticidade recursal com o acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre observar que os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridades, omissões, contradições ou corrigir erros materiais, conforme prevê o artigo 1.022 do CPC. Não se prestam, portanto, a rediscutir o mérito do julgado, tampouco manifestar o inconformismo da parte com o que restou decidido.

No caso concreto, o embargante alega que omissão no acórdão, pois este não teria considerado documentos que demonstravam a prática abusiva de preços pelo posto de combustível embargado, notadamente a diferença entre o valor de aquisição do etanol e o preço de revenda em dois momentos no ano de 2006, isto é,
“em 22/11/2006 o embargado adquiriu o combustível por R$ 1,22 e o revendeu por R$ 1,81 (ID 215621614 - l. 51). Já em 06/12/2006, a aquisição se deu por R$ 1,16 e revenda pelos mesmos R$ 1,81 (ID 215621616 – l. 01), sem que a redução do valor fosse repassada ao consumidor.”

Contudo, conforme consta expressamente na fundamentação do acórdão embargado, tais elementos foram considerados. O Tribunal concluiu, com base no laudo pericial, que a análise da margem de lucro deveria considerar outros fatores, como despesas operacionais, encargos financeiros e custos fixos, que inviabilizariam a limitação imposta.

Ao analisar a questão posta, o voto condutor assentou a ausência de omissão no v. acordão, ao entender que não há imputação de limites em relação à margem de lucro, inclusive superiores a 20% sobre o lucro bruto obtido pelos postos de combustíveis. Citou-se entendimento deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nesse sentido, nos votos dos eminentes Desembargador Marcio Vidal e Graciema Ribeiro de Caravellas, de que os preços praticados pelos diversos agentes econômicos de abastecimento de combustíveis, não possuem tabelamento específico nem normatização legal, estando subordinados ao regime de livre mercado, e que seria caracterizada abusividade na hipótese de infração concorrencial.

É importante destacar que, mesmo que os argumentos do embargante quanto à suposta prática abusiva de preços pudessem ser reexaminados, o acórdão já analisou o mérito da questão ao concluir que os documentos apresentados não comprovam, de forma incontestável, a conduta alegada.

O entendimento desta Câmara é o de que a margem de lucro, quando justificada à luz de todos os custos operacionais e variáveis econômicas, não configura prática abusiva, eliminando, assim, a necessidade de intervenção judicial para limitar a lucratividade.

Quanto ao pré-questionamento pretendido pelo embargante, considero desnecessária, conforme os termos do art. 1.025 do CPC, a manifestação expressa desta Câmara Julgadora sobre todos os dispositivos legais:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Assim sendo, como já ressaltado nos embargos anteriores, não há qualquer vício a ser sanado, caracterizando nítido inconformismo da parte embargante.

Assinalo, por conseguinte, que a reiteração de novos embargos, à míngua de qualquer vício a ser corrigido, configura recurso procrastinatório, o que enseja a imposição da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO PROCRASTINÁTORIO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Á mingua de qualquer vicio a ser sanado no acórdão embargado, cujo propósito é a rediscussão da matéria ventilada,
devem os embargos ser rejeitados.

A reiteração de novos embargos, à mingua de qualquer vicio a ser sanado, caracteriza recurso procrastinatório, a ensejar a cobrança da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC.

Embargos rejeitados.”

(N.U 1026138-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 11/05/2024). (destaquei)

Assim sendo, na ausência de qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e considerando que os embargos foram opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024